Tribunal: TJDFT
Processo: 0007139-77.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NAMORADA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA E PATAMAR DE AGRAVAMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
2. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
3. A efetiva ameaça de morte levada a efeito pelo réu contra a sua namorada adéqua-se ao tipo incriminador previsto no art. 147 do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
4. Adota-se como razoável agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto), na ausência de elementos que justifiquem maior ou menor gradação da sanção. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.